Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001678-29.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE ATO GOVERNAMENTAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DECISÃO JUDICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em falta de interesse de agir por falta de adequação da medida, sob o olhar de que ato administrativo atacado na demanda judicial deriva uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Habeas Corpus que teve revogada a liminar concedida com o não conhecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020